Tribunal: STF
Processo: Pet 13227
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de relatório parcial elaborado pela Polícia Federal, subscrito pelo Delegado de Polícia Federal HELIEL JEFFERSON MARTINS COSTA, em relação às condutas de TULIO TOFANI BARAKAT (CPF 035.540.066-96), no qual descreve a presença e participação do investigado nos atos antidemocráticos de 8/1/2024 (fls. 31-38), o que, em tese, pode caracterizar os crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de TULIO TOFANI BARAKAT pelos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput , do CP) e concurso material (art. 69, caput , do CP) (fls. 102-108v).



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA, agendada entre 5/12/2025 e 15/12/2025.



    Em 28/11/2025, a Defesa de TULIO TOFANI BARAKAT requereu “o deferimento do presente pedido de destaque, com a consequente retirada do feito da pauta do Plenário Virtual, com a inclusão do processo em pauta de Sessão Presencial da Primeira Turma” (eDoc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, § 2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de TULIO TOFANI BARAKAT.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente